Tribunal: TJMT
Processo: 1001706-81.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001706-81.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LUIS FERNANDO GIACON LESSA ALVERS - CPF: 219.912.768-00 (ADVOGADO), VAMOS LOCACAO DE CAMINHOES, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. - CNPJ: 23.373.000/0001-32 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), ADALBERTO CALIL - CPF: 277.518.138-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. - Participam do julgamento a Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Desa. Anglizey Solivan De Oliveira e Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. TERMO DE APREENSÃO E DEPÓSITO (TAD). EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. EMISSÃO DE NOTA FISCAL AVULSA. FUNDAMENTAÇÃO DE DECISÃO JUDICIAL. ART. 489, § 1º, DO CPC. AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA TUTELA DE URGÊNCIA.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação anulatória de débito fiscal, buscando a suspensão da exigibilidade de crédito tributário derivado do TAD n.º 1158189-7, lavrado por falta de emissão de nota fiscal avulsa.

II. Questão em discussão

2.

Análise da fundamentação da decisão judicial em conformidade com o art. 489, § 1º, do CPC.

3. Verificação dos requisitos para a concessão de tutela de urgência, considerando a probabilidade do direito e o risco de dano ou prejuízo ao resultado útil do processo.

4. Alegações da parte agravante sobre a não incidência de ICMS em transferências de ativos entre estabelecimentos do mesmo contribuinte e a validade da documentação fiscal apresentada.

III. Razões de decidir

5. A decisão de primeiro grau possui fundamentação adequada, atendendo ao art. 489, § 1º, do CPC, considerando os argumentos e normas pertinentes.

6. Não se verificam a probabilidade do direito nem o risco de dano que justifiquem a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

7. A suspensão da exigibilidade, conforme o art. 151, II, do CTN, exige depósito integral do crédito, o que não foi realizado.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
"A decisão judicial com fundamentação suficiente, conforme o art. 489, § 1º, do CPC, não incorre em nulidade, sendo necessária a demonstração de probabilidade do direito e risco de dano para concessão de tutela de urgência que suspenda a exigibilidade de crédito tributário".

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 489, § 1º; CTN, art. 151, incisos II e V.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1809674/MG, Rel. Min. Herman Benjamin; STF, ADC 49.

R e l a t ó r i o:

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO,
COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL
”, interposto por VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Dr. Marcio Aparecido Guedes,

juiz de direito, que, na “
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL,
COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
” n.º 1041344-32.2023.8.11.0041, cujo trâmite ocorre na 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, MT, indeferiu o pedido liminar, nos seguintes termos (ID. 134908954 – autos n.º 1041344-32.2023.8.11.0041):

“Vistos, etc.

Trata-se ação anulatória com pedido de tutela de urgência proposta pela
VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A.
contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, objetivando a concessão de tutela provisória de urgência consubstanciada na suspensão da exigibilidade do débito tributário objeto do Termo de Apreensão e Depósito nº 1158189-7, nos termos do art. 151, V do CTN.

A requerente narra que pretende a desconstituição dos lançamentos fiscais decorrentes do TAD n° 1158189-7, lavrada contra si, bem como pela sua nulidade, já que não houve descumprimento de obrigação principal ou acessória.

Com a inicial vieram os documentos anexos de ID. 133201942 ao 133201968.

É o relatório.

Fundamento e

decido.

A tutela de urgência, benefício previsto no artigo 300 do CPC, possui caráter excepcional e sua concessão está condicionada à efetiva demonstração nos autos dos pressupostos essenciais à sua concessão.

Em princípio devem-se demonstrar elementos que evidenciem a probabilidade do direito, cumulativamente ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

Pois bem. Atento às supramencionadas considerações e às especificidades da presente situação fática, tenho que não restaram configurados, em sede de cognição sumária, os requisitos necessários para a concessão da tutela.

É que o objetivo da Requerente paira na suspensão e posterior anulação dos lançamentos fiscais decorrentes do TAD n° 1158189-7, lavrada contra si, sob a afirmação de que não houve descumprimento de obrigação principal ou acessória.

Contudo, segundo consta dos autos, a apuração do suposto crédito foi precedido de um processo administrativo, onde se realizou a apuração dos lançamentos tributários.

Com a instauração de um processo administrativo prévio para apuração dos créditos tributários lançados torna, no mínimo, dúbio o argumento sobre a ausência de descumprimento de obrigação assessória.

E como é cediço é entendimento firmado no Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que a suspensão da exigibilidade de débito tributário, sem o depósito integral, somente poderá ocorrer diante de uma certeza quase absoluta. Vejamos:

“(...) A suspensão da exigibilidade do crédito tributário sem que seja efetuado o mencionado depósito só é possível diante de uma certeza quase absoluta do direito do contribuinte, em situações nas quais se mostram patente a nulidade ou irregularidade do título executivo combatido.
(AI, 116937/2013, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do julgamento 22/04/2014, Data da publicação no DJE 09/05/2014)”

“AGRAVO INTERNO – DESPROVIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO COM FULCRO NO ART. 151, INCISO V, DO CTN – REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC NÃO EVIDENCIADOS – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Nos termos do artigo 151, “V” do Código Tributário Nacional, é possível a suspensão da exigibilidade do crédito tributário por meio de concessão de tutela de urgência em ação ordinária.
Para o deferimento de tutela de urgência, necessário se mostra a presença dos requisitos autorizadores, previstos no artigo 300 do CPC, quais sejam, sejam: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Não evidenciada a presença do requisito da probabilidade do direito, o indeferimento da tutela de urgência recursal é a medida que se impõe.
Inexistentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada impõem-se a sua manutenção.”

(N.U 1003459-10.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/06/2023, Publicado no DJE 03/07/2023)

Portanto, não estando preenchidos os requisitos para a concessão da tutela pretendida, o seu indeferimento é medida que se impõe.

Ante ao exposto,
INDEFIRO
a tutela de urgência pretendida.

Intimem-se as Partes para especificarem as provas que pretendem produzir, justificando-as, sob pena de indeferimento, nos termos dos artigos 348 e 349 do NCPC.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me conclusos os autos.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cuiabá-MT, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Juiz de Direito da 2ª Vara

Especializada da Fazenda Pública
”.

Em suas razões, a parte apelante alega, preliminarmente, que, a seu ver, a supratranscrita decisão não merece prosperar, sob o argumento de que carece de fundamentação válida, uma vez que o juízo de primeira instância deixou de enfrentar os fundamentos específicos delineados na petição inicial, proferindo decisão genérica em afronta ao disposto no art. 489, § 1º, do Código de Processo Civil.

Sustenta que os documentos constantes dos autos principais são suficientes para comprovar a ilegalidade e inconstitucionalidade da exigência tributária e da penalidade imposta, decorrentes do Termo de Apreensão e Depósito n.º 1158189-7.

Assevera que o ente estadual lavrou o referido termo em virtude da ausência de emissão de nota fiscal avulsa durante a transferência de ativos, contudo, conforme disposto nos incisos do artigo 203 do Regulamento do ICMS do Estado de Mato Grosso (RICMS/MT), a emissão da nota fiscal será exigida e

m três situações: quando os bens ou mercadorias ingressam no estabelecimento; na aquisição da propriedade, caso as mercadorias não precisem transitar pelo estabelecimento do adquirente; e antes do início da remessa.

Dessa forma, argumenta que a autuação não poderia, em qualquer hipótese, ser justificada pela falta de emissão da nota fiscal avulsa de entrada pelo destinatário,
“(...)
porquanto (i) os bens
se encontravam em trânsito no momento da lavratura do TAD
; e (ii) o destinatário somente poderia emitir o referido documento, se obrigado estivesse a isso, por ocasião do recebimento físico dos equipamentos”.

Ressalta, ainda, que não houve descumprimento de obrigação acessória que justificasse a emissão do Termo de Apreensão e Depósito (TAD) em questão, o que impõe a reforma da decisão impugnada, com o consequente deferimento da tutela de urgência pleiteada e a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

Consigna que a Secretaria da Fazenda do Estado de Santa Catarina veda a emissão de nota fiscal avulsa antes da entrada efetiva dos bens no estabelecimento destinatário, de modo que o único documento que poderia acompanhar o transporte seria a carta de ofício emitida pelo remetente.

Registra, nesse contexto, que a remessa dos bens estava amparada pela Carta-Ofício, sendo incorreta a premissa que embasou a lavratura do Termo de Apreensão e Depósito, tendo em vista que os bens estavam acompanhados de documentação fiscal adequada.

Pontua, ademais, que exerce a atividade de locação de máquinas, veículos e equipamentos pesados, com ou sem operador, adquirindo e transferindo maquinário entre suas filiais, atividade não sujeita à incidência do
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), conforme o art. 155, inciso II, da Constituição Federal, em consonância com a jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores, recentemente reafirmada no julgamento da ADC 49.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)

a) concedida a antecipação da tutela recursal na forma acima pleiteada, intimando-se o r. Juízo a quo para imediato cumprimento;

b) o Agravado intimado, para, querendo, responder ao recurso; e

c) ao final, dado provimento ao presente recurso para, confirmando-se a tutela antecipada recursal que por certo será deferida, reformar em todos os seus termos a r. decisão agravada, concedendo-se, em definitivo, a tutela de urgência requerida no processo de origem, com a suspensão da exigibilidade do crédito tributário ali discutido até o julgamento final da demanda, com fundamento no art. 151, V, do CTN; ou, caso assim não se entenda, mera argumentação, requer então seja anulada a r. decisão ora agravada por falta de fundamentação, conforme acima demonstrado, para determinar a reanálise, pelo r. Juízo a quo, do pedido de tutela de urgência pleiteado.

(...)”.

O pedido de efeito suspensivo foi
deferido
(ID. 200443191).

Contrarrazões apresentadas no ID. 203824196, por via das quais a parte apelada requer o não provimento do recurso, mantendo-se incólume a sentença proferida.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça deixou de emitir parecer, tendo em vista a ausência de interesse público capaz de ensejar sua intervenção (ID.

228820177).

É o relatório.

V O T O – R E L A T O R A:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

No caso sob apreciação, conforme relatado, trata-se de Recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO,
COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL
”, interposto por VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Dr. Marcio Aparecido Guedes,

juiz de direito, que, na “
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL,
COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
” n.º 1041344-32.2023.8.11.0041, cujo trâmite ocorre na 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, MT, indeferiu o pedido liminar (ID. 134908954 – autos n.º 1041344-32.2023.8.11.0041).

Extrai-se dos autos que
a parte agravante, ingressou, em 30.10.2023, com a ação principal, em face do ora agravado, ESTADO DE MATO GROSSO, com o objetivo de suspender a exigibilidade do crédito tributário, em razão da alegada ilegalidade e inconstitucionalidade da exigência fiscal e da penalidade imposta, decorrentes do Termo de Apreensão e Depósito n.º 1158189-7, bem como pelo fato de não ser contribuinte do ICMS.

O pedido liminar foi indeferido, nos seguintes termos (ID. 134908954 – proc. n.º 1041344-32.2023.8.11.0041):

“ (...)

Ante ao exposto,
INDEFIRO
a tutela de urgência pretendida.

Intimem-se as Partes para especificarem as provas que pretendem produzir, justificando-as, sob pena de indeferimento, nos termos dos artigos 348 e 349 do NCPC.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me conclusos os autos.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cuiabá-MT, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Juiz de Direito da 2ª Vara

Especializada da Fazenda Pública
”.

Inconformada, a parte promovente/agravante interpôs o recurso de apelação, conforme já exposto anteriormente.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Inicialmente, a parte agravante alega que a mencionada decisão carece de fundamentação válida, uma vez que o juízo de primeira instância deixou de enfrentar os fundamentos específicos apresentados na petição inicial, proferindo um ato decisório genérico em afronta ao disposto no art. 489, § 1º, do Código de Processo Civil.

Sobre o assunto, sabe-se que a decisão judicial, nos termos do referido artigo, deve ser composta por relatório, fundamentação e dispositivo, com a devida invocação dos motivos concretos que justifiquem a aplicação dos conceitos jurídicos ao caso concreto, o enfrentamento dos argumentos apresentados no processo e a observância dos precedentes judiciais, sob pena de ser considerada desprovida de fundamentação, vejamos:

“Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

I - o relatório, que conterá os nomes das partes, a identificação do caso, com a suma do pedido e da contestação, e o registro das principais ocorrências havidas no andamento do processo;

II - os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito;

III - o dispositivo, em que o juiz resolverá as questões principais que as partes lhe submeterem.

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

§ 2º No caso de colisão entre normas, o juiz deve justificar o objeto e os critérios gerais da ponderação efetuada, enunciando as razões que autorizam a interferência na norma afastada e as premissas fáticas que fundamentam a conclusão.

§ 3º A decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé”.

Na hipótese, diferentemente do que sustenta a parte apelante em suas razões recursais, o magistrado
a quo
fez constar na decisão objurgada os motivos pelos quais concluiu pela ausência de elementos aptos a justificar a concessão da tutela de urgência pretendida.

Ademais, conforme vem decidindo o Superior Tribunal de Justiça:
“O art. 489 do Código de Processo Civil de 2015 impõe a necessidade de enfrentamento dos argumentos que possuam aptidão, em tese, para infirmar a fundamentação do julgado, não estando o julgador obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão”
(AgInt no REsp 1662345 / RJ, Relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, Data do Julgamento: 13/06/2017).

Nesse sentido:

“AGRAVO
DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PRELIMINAR –
AUSÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO
– REJEITADA – INDISPONIBILIDADE DE BENS – REQUISITOS PREENCHIDOS – PROBABILIDADE DA OCORRÊNCIA DOS ATOS DESCRITOS NA PETIÇÃO INICIAL E PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS PELA LEI N. 14.230/2021 - RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A decisão recorrida afigura-se suficiente para abranger todas as questões suscitadas e a irresignação da parte ensejaria a reforma do entendimento adotado em primeiro grau, e não sua nulidade por
ausência
de
fundamentação
.
2. “O pedido de indisponibilidade de bens será deferido mediante a demonstração no caso concreto de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo, desde que o juiz se convença da probabilidade da ocorrência dos atos descritos na petição inicial com fundamento nos respectivos elementos de instrução. Inteligência do artigo 16, §3º, da Lei de Improbidade Administrativa. Presentes os pressupostos legais, mantem-se a decisão que determinou a indisponibilidade de bens.” (N.U 1017048-06.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/05/2023, Publicado no DJE 12/05/2023)
3. Recurso não provido.
(N.U 1024990-55.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/08/2024, Publicado no DJE 27/08/2024)”.

“PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE
AGRAVO
DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR
AUSÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO
– REJEIÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – OCORRÊNCIA – TRANSCURSO DO PRAZO SUPERIOR A 06 (SEIS) ANOS ENTRE A DATA DA ÚLTIMA INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL E DA PROLAÇÃO DA DECISÃO IMPUGNADA – INEXISTÊNCIA DE CAUSAS INTERRUPTIVAS OU SUSPENSIVAS – DECISAO REFORMADA – PROVIMENTO.
Não há nulidade da sentença, por
ausência
de
fundamentação
, quando evidenciados os motivos que conduziram o magistrado na formação do seu convencimento, em atenção ao artigo 93, IX, da CRFB.
Decorrido mais de 05 (cinco) anos entre a data da última interrupção do prazo prescricional e da prolação da decisão recorrida, sem que houvesse qualquer causa de interrupção ou suspensão do prazo prescricional, deve-se reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente, com a consequente extinção do executivo fiscal.
(N.U 1029056-78.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/08/2024, Publicado no DJE 28/08/2024)”.

Dessa maneira, não se vislumbra a alegada fundamentação insuficiente, apta a macular o ato sentencial.

Diante disso,
REJEITO
a preliminar aventada.

No mérito, constata-se que o mérito recursal se restringe à análise dos pressupostos necessários para a concessão da tutela de urgência, com o objetivo de suspender a exigibilidade do crédito tributário, conforme disposto no art. 151, inciso V, do Código Tributário Nacional.

Nesse contexto,
cumpre destacar que, nos termos do referido dispositivo legal, o crédito tributário pode ser suspenso mediante realização do depósito integral do montante impugnado e/ou por meio de “
concessão de medida liminar ou de tutela antecipada”
nas ações ordinárias ou mandamentais:

“
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança
.

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial
;

VI – o parcelamento.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela consequentes” (grifos nossos).

Extrai-se, portanto, que as modalidades de suspensão da exigibilidade dos créditos tributários apresentadas no citado dispositivo legal são distintas e independentes.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ART. 151, II E V, DO CTN. HIPÓTESES INDEPENDENTES DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECURSO PROVIDO.
[...] 2. As hipóteses de suspensão de exigibilidade do crédito tributário previstas nos incisos II e V do art. 151 do CTN são independentes, pelo que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário pode ser reconhecida com a simples presença da situação constante do último inciso, independentemente da existência ou não do depósito integral em dinheiro.
Precedentes: AgInt no REsp 1.447.738/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 19/5/2017; AgRg no AREsp 449.806/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 30/10/2014; e AgRg no REsp 1.121.313/RS, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 9/12/2009. 3. Dessume-se que o acórdão recorrido não está em sintonia com o atual entendimento do STJ, razão pela qual merece prosperar a irresignação. 4. Recurso Especial provido”. (STJ - REsp 1809674/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 10/09/2019)

Dessa forma, a suspensão do crédito tributário com base no art. 151, inciso V, do Código Tributário Nacional, somente é admissível mediante a demonstração dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, consoante dispõe o art. 300 e seguintes, do Código de Processo Civil.

Por outo lado, na hipótese de não serem preenchidos os requisitos mencionados, cabível a suspensão da exigibilidade do crédito tributário por meio do depósito integral e em dinheiro do montante impugnado, conforme prevê o art. 151, inciso II, do referido diploma legal.

A matéria encontra-se pacificada, inclusive, pela Súmula n.º 112, do Superior Tribunal de Justiça:

“Súmula 112 do STJ. O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro”.

A propósito, também, é o posicionamento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA –
ICMS – DIFAL INCIDENTE NAS OPERAÇÕES INTERESTADUAIS – DEPÓSITO JUDICIAL DOS VALORES CONTROVERTIDOS – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – POSSIBILIDADE – ARTIGO 151, II, DO CTN
– INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

(TJ-MT - AGR: 10117702420228110000, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 08/05/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 23/05/2023)”.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR DEFERIDA – ICMS DIFAL – LEI COMPLEMENTAR LC 190/2022 – DEPÓSITO MENSAL DO DÉBITO – EXIGIBILIDADE SUSPENSA – ART. 151, II DO CTN – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1- “O depósito judicial do montante integral do crédito tributário é faculdade de que dispõe o contribuinte para suspender sua exigibilidade e sua realização prescinde até mesmo de autorização judicial, valendo lembrar que tal procedimento não implica em qualquer prejuízo à Fazenda Pública”. (TJ-MT - AGR: 10177132720198110000 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 02/03/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 11/03/2020)
(N.U 1011546-86.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/05/2023, Publicado no DJE 05/05/2023)”.

Com efeito, constata-se que, a parte agravante propôs, na instância de origem, ação anulatória de débito fiscal, com o objetivo de suspender a exigibilidade do crédito tributário constante do Termo de Apreensão e Depósito n.º 1158189-7, lavrado em decorrência do descumprimento de obrigação acessória, consistente no transporte de bem/mercadoria desacompanhado da nota fiscal avulsa.

Importante salientar que, nas operações de compra e venda de mercadorias, devolução e/ou remessa de bens, ainda que não caracterizem operações mercantis, a emissão de nota fiscal idônea antes do transporte interestadual constitui ato imprescindível, devendo tal documento acompanhar o produto/mercadoria/bem durante todo o trajeto até seu destino final.

Outrossim, de acordo com a Lei n.º 7.098/98, vigente à época da autuação, todo e qualquer transporte interestadual de bem ou mercadoria deve ser acompanhado de documento fiscal idôneo e previamente emitido, de modo a comprovar a regularidade da operação.

Portanto, a princípio, inexiste ilegalidade na autuação realizada pelo Fisco quando configurada infração à ordem tributária estadual, especialmente em razão da inobservância de obrigação acessória.

Nessa circunstância, não vislumbro a presença dos requisitos de probabilidade do direito e de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, que justifiquem a suspensão da exigibilidade do crédito tributário em discussão, nos termos do art. 151, inciso V, do Código Tributário Nacional. A propósito:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – ICMS – SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO OU O RISCO DO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – REQUISITOS NÃO EVIDENCIADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

O artigo 151, do CTN, trata das hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, incluindo a possibilidade por concessão de medida liminar ou de tutela antecipada – inciso V; contudo, deve ser concedida, apenas, à luz da presença dos requisitos necessários para o provimento específico.

(N.U 1016038-87.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/10/2023, Publicado no DJE 17/10/2023)”

Além disso, não se verifica que a parte devedora tenha garantido o juízo, nos termos dos dispositivos legais mencionados, tornando incabível a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, segundo o
art. 151, inciso V, do Código Tributário Nacional.

Feitas estas considerações, não se mostra admissível o deferimento de tutela provisória visando à suspensão da exigibilidade do crédito tributário quando ausentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado.

Ademais, a parte agravante admite o descumprimento das obrigações tributárias acessórias previstas no Regulamento do ICMS do Estado de Mato Grosso, pois não emitiu a nota fiscal avulsa. Dessa maneira, ao ingressar no território estadual, ficou sujeita à legislação local e as penalidades decorrentes, conforme o art. 114, do CTN

Ressalte-se, ainda, que a não incidência do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) nas operações de simples transferência de mercadorias ou bens entre estabelecimentos do mesmo contribuinte não afasta a penalidade de multa pelo descumprimento de obrigação acessória no momento da autuação.

Por fim, a modulação dos efeitos determinada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC) n.º 49 tem eficácia prospectiva, aplicando-se apenas ao exercício financeiro seguinte (2024). Assim, tal modulação não se aplica ao presente caso, uma vez que a ação foi ajuizada em 10.03.2023, fora da ressalva estabelecida no julgamento.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recuso, mantendo inalterada a decisão impugnada e, consequentemente, revogando a liminar anteriormente concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024